Tribunal: TJSP
Processo: 1027142-70.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
r, gratificação especial por atividade no instituto de infectologia Emilio Ribas e Centro de Referência e Treinamento AIDS (GEER), parcelas incorporadas da gratificação especial por atividade hospitalar (GEAH) e parte fixa (50%) do prêmio de incentivo à qualidade (PIQ). Incidência de juros e correção monetária em conformidade ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal com o julgamento do Recurso Extraordinário 870.947/SE (tema 810). Portanto, dá-se parcial provimento aos recursos voluntários e à remessa necessária.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1027142-70.2018.8.26.0053; Relator (a): Encinas Manfré; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 16/04/2021; Data de Registro: 16/04/2021)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI

Relator(a):

Encinas Manfré

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

16/04/2021

Data de publicação:

16/04/2021

Ementa:
Apelação e remessa necessária. Servidores públicos estaduais. Sentença pela qual julgado procedente o pedido formulado por alguns dos autores e, parcialmente, aos demais deles. Condenação da ré ao recálculo da sexta-parte com base nos vencimentos integrais. Cálculo que deve recair sobre as verbas de caráter permanente, excetuadas as eventuais. Incidência nesse cômputo das seguintes verbas:

Ementa:
Apelação e remessa necessária. Servidores públicos estaduais. Sentença pela qual julgado procedente o pedido formulado por alguns dos autores e, parcialmente, aos demais deles. Condenação da ré ao recálculo da sexta-parte com base nos vencimentos integrais. Cálculo que deve recair sobre as verbas de caráter permanente, excetuadas as eventuais. Incidência nesse cômputo das seguintes verbas: gratificação executiva, diferenças previstas no artigo 133 da Constituição Estadual, piso salarial de reajuste complementar, gratificação especial por atividade no instituto de infectologia Emilio Ribas e Centro de Referência e Treinamento AIDS (GEER), parcelas incorporadas da gratificação especial por atividade hospitalar (GEAH) e parte fixa (50%) do prêmio de incentivo à qualidade (PIQ). Incidência de juros e correção monetária em conformidade ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal com o julgamento do Recurso Extraordinário 870.947/SE (tema 810). Portanto, dá-se parcial provimento aos recursos voluntários e à remessa necessária.